Tribunal: TJMT
Processo: 0001002-27.2011.8.11.0005
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001002-27.2011.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A - CNPJ: 31.591.399/0001-56 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MARIA IZABEL MARANGONI COSTA - CPF: 276.051.249-53 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0787-00 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), Espolio de Jose Jacinto Costa (APELADO), PATRICIA GASPAR NOBREGA - CPF: 488.817.321-49 (ADVOGADO), MARIA IZABEL MARANGONI COSTA - CPF: 276.051.249-53 (APELADO), ESPÓLIO DE JOSÉ JACINTO DA COSTA (APELADO), MARIA IZABEL MARANGONI COSTA - CPF: 276.051.249-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO EXECUTADO – VEDAÇÃO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado.

Conforme jurisprudência do STJ deve incidir na hipótese o princípio da causalidade, em benefício do credor, que já é indubitavelmente o mais prejudicado pelo não cumprimento da obrigação. (AgInt no AREsp 1630885/MS).

Recurso do exequente ao qual se dá parcial provimento tão somente com relação às verbas sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo BANCO DO BRASIL SA e BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A., contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da comarca de Diamantino/MT, que nos autos da ação de Habilitação de crédito nº 0001002-27.2011.8.11.0005, cód. 82291 movida em face de ESPÓLIO DE JOSÉ JACINTO DA COSTA, declarou a prescrição da cobrança do contrato que fundamenta a ação.

Sustentam os apelantes que não há que se falar em prescrição intercorrente na hipótese dos autos, devendo assim a r. sentença de id. 109974363, ser totalmente reformada constando-se intimação do Banco Exequente para prosseguimento do feito.

Assevera que o banco exequente diligenciou não só para garantir a citação das partes, a qual ocorreu por meio de edital, como também para indicar bens à penhora, ou seja, não pode alegar que houve sua inércia nos autos, ao contrário, o que se viu foi sempre a ativa busca para satisfação do quanto lhe é devido.

Acrescentam que durante os efeitos da suspensão processual, conclui-se que não deve fluir o prazo, com isso, não poderá ser consumada a prescrição intercorrente durante a suspensão processual.

Por fim, alegam que não houve ilicitude em qualquer ato cometido pela casa bancária, não havendo falar em honorários advocatícios por parte desse, e sim a quem deu causa a instauração do processo desnecessário; dessa forma, a responsabilidade pela sucumbência em sua integralidade deve ser atribuída a autora, pois esse que deu causa a instauração da lide, desnecessariamente, como reza o princípio da causalidade, bem como nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a r. sentença que julgou extinta a Execução de Título de Extrajudicial promovida pelo Banco Exequente, como medida de justiça.

Contrarrazões. (id. 164798285)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do presente recurso. (id. 176763193)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação Cível, interposto por BANCO DO BRASIL SA e BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A., contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da comarca de Diamantino/MT, que nos autos da ação de Habilitação de crédito nº 0001002-27.2011.8.11.0005, cód. 82291 movida em face de ESPÓLIO DE JOSÉ JACINTO DA COSTA, declarou a prescrição da cobrança do contrato que fundamenta a ação.

O recurso é tempestivo; contrarrazões apresentadas; houve o devido preparo; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

Analisando o causo dos autos, assiste razão em parte os apelantes.

Pretendem verem afastada o reconhecimento da prescrição sob o argumento de que a ação foi ajuizada e despachada dentro do prazo legal, bem como não houve inércia na promoção da citação; bem como, houve, em diversos momentos, atraso no andamento processual por parte do poder judiciário, o que colaborou para o longo tempo de tramitação da demanda, sem que houvesse a efetiva citação do réu.

Primeiramente no que tange a decretação da prescrição intercorrente, nota-se que nada de efetivo fora materializado pela parte autora em 11 (onze) anos completos desde o despacho que determinou a citação da parte executada até a data da sentença, comparecendo aos autos, neste interregno temporal, tão somente 02 (DUAS) vezes de forma a intervir para dar andamento ao feito, sendo que ambas restaram infrutíferas, resultados estes que não tiveram outras diligências requestadas pela ora Apelante.

Vale ressaltar que os demais andamentos juntados nos autos foram somente de substabelecimentos e para indicar novos procuradores.

Ademais, observo que o comando legal que rege a matéria, o artigo 206, §5º do CC/2002, expressamente preconiza que:

Art. 206. Prescreve:

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

No caso, o objeto da presente ação de habilitação de credito, onde, visa o Banco Exequente o recebimento de Cartão de Crédito – Ourocard e José Jacinto Costa, contratado e não quitado pelo Executado.

Como é de conhecimento comum, a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação (art. 219, § 1º, CPC). A presente ação foi ajuizada pelo apelante em Novembro/1998, o que afastaria, a princípio, a ocorrência da prescrição da cobrança.

Porém, a citação do espólio não fora efetivada.

Por outro lado, estabelece o art. 219, § 2º, do CPC, que:

Incumbe a parte promover a citação do réu nos dez dias subsequentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

Na sequência, os §§ 3º e 4º determinam:

Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de noventa dias.

Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição.

Sobre o tema leciona Humberto Theodoro Júnior:

Se a citação, for fato imputável à parte, realizar-se fora dos prazos dos §§ 2º e 3º do art. 219, não terá efeito retroativo, isto é, não se haverá a prescrição como interrompida na data da propositura da ação, mas apenas na data em que se ultimou a diligência (art. 219, §4º), se ainda for possível. (Curso de Direito Processual Civil. Ed. 47ª, Rio de Janeiro: Forense, v. I, 2007, p. 306).

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESÍDIA DA PARTE AUTORA EM DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO - DEMORA NA CITAÇÃO DA PARTE RÉ - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. Demonstrada que a demora na citação da parte ré se deu em virtude da desídia da parte autora desde o início do processo em dar regular andamento ao feito, não há que se falar em interrupção da prescrição e devendo, por tais razões, ser reconhecida a prescrição da pretensão inicial. (Apelação Cível 1.0290.06.032150-9/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/08/2013, publicação da súmula em 12/08/2013)

Ademais, preconiza o artigo 202 do Código Civil:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I – por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual.

Ainda como bem asseverou o juiz a quo:

“(...)A presente Habilitação de Crédito está fundamentada em contrato firmado com Cartão de Crédito – Ourocard e José Jacinto Costa, como consignado na inicial (ID 43494347, PG. 7), título este que também fundamenta Ação de Execução anteriormente ajuizada, processo nº 199/98, como evidenciam as certidões das autenticações dos documentos que instruem a Habilitação de Crédito, a exemplo da certidão constante do ID 43494347, PG. 14. De acordo com a regra do caput do art. 202 do Código Civil, a interrupção da prescrição somente poderá ocorrer uma vez. Trata-se de mandamento legal sufragado pela jurisprudência do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA; (...) No caso dos autos a prescrição foi interrompida com o ajuizamento da ação de execução anteriormente distribuída. Portanto, o despacho que determinou a citação nesta Habilitação de Crédito não teve o condão de interromper a prescrição, pois, como demonstrado, veda uma segunda interrupção da prescrição o “princípio da unicidade da interrupção prescricional. Noutro norte, evidencia-se infundada a alegação da parte autora de ausência de inércia na condução do processo, pois a desmentem os fatos da causa. Verifica-se dos autos que tão logo determinada a citação do Espólio de José Jacinto Costa em 12/08/2011 (ID 43494369, PG. 58), foi expedido a carta de citação (ID 43494369, PG. 59), mas o AR foi devolvido sem cumprimento, por “end. Insuficiente” (ID 43494369, PG. 60). Em 18/06/2012 foi expedido Mandado de Citação (ID 43494369, PG. 64), que não foi cumprido porque a representante legal do Espólio requerido não residia na Comarca, como certificado pelo Oficial de Justiça (ID 43494369, PG. 66). Em 17/12/2012 a parte autora foi intimada a se manifestar sobre a certidão negativa de citação (ID 43494369, PG. 67), oportunidade em que requereu fosse “consultado o convênio do TJMT a fim de localizar o atual endereço da inventariante” (ID 43494369, PG. 68), pleito indeferido de plano pelo Juízo (ID 43494369, PG. 69), sem qualquer oposição da parte autora. Na sequência a parte autora se reporta a juntar substabelecimentos e indicar novos procuradores (IDs. 43494369, PGs. 70 e 74). Em 31/01/2017 a parte autora indica endereço da parte requerida na Comarca de Cuiabá (ID 43494369, PG. 81), mas o AR (ID 43494372, PG. 2) foi recebido por pessoa estranha, como certificado pela secretaria (ID 43494372, PG. 4). Tempos depois a parte autora faz sucessivas juntadas substabelecimentos e indicações de novos procuradores (IDs. 44370772, PG. 1; 47108382 e 103264326), sem nada de efetivo requerer. Em 17/06/2022 foi determinada a intimação da parte autora para dar prosseguimento do feito (ID 87744433), mas a respectiva intimação não foi atendida, conforme certificado nos autos (ID 90409588). Verifica-se deste relato que, de 12/08/2011, quando determinada a citação do Espolio requerido, até os dias atuais, todos os requerimentos apresentados pela parte autora foram prontamente deferidos pelo Juízo e que a citação somente não foi realizada por desídia da parte autora que: indicou endereço insuficiente para a citação pelos correios (ID 43494369, PG 60); demorou mais de 04 anos para indicar o endereço da parte requerida (ID 43494369, PG. 81), que se mostrou incorreto, pois a carta foi recebida por pessoa estranha, como certificado pela secretaria (ID 43494372, PG. 4); não atendeu intimação para dar andamento ao feito (ID. 90409588).

Nota-se que nestes mais 11 anos que transcorreram desde o despacho que determinou a citação (ID 43494369, PG. 58), a parte autora somente fez duas intervenções nos autos no sentido de dar andamento ao feito, ambas infrutíferas: a primeira para requerer que o Judiciário localizasse o endereço da parte requerida, que foi prontamente indeferida; a segunda para indicar endereço incorreto da parte requerida. Compareceu aos autos mais 05 vezes, mas apenas para juntar substabelecimentos e indicar novos procuradores, sem manifestar nenhuma preocupação como o andamento do feito. E diligências infrutíferas não interrompem o curso da prescrição, conforme entendimento assentado na jurisprudência do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: Diante do exposto, DECLARO a prescrição da cobrança do contrato que fundamenta a ação, extinguindo o processo com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico da parte requerida, consistente no valor atualizado do débito na data do ajuizamento da ação.”. (id. 164798276)

Assim, agiu corretamente o juízo de piso, ao reconhecer o implemento da prescrição, tendo em vista a demora na citação do apelado, por fato atribuível exclusivamente ao apelante, o que ensejou a não interrupção do lapso prescricional, que fluiu normalmente no decorrer da lide.

Com relação à condenação dos honorários tenho que, se tratando de execução, como no presente caso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é bastante firme no sentido de não ser possível o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do procurador da parte executada, quando a extinção do processo se dá em razão de motivos criados pela própria parte inadimplente.

É, inclusive, o que já assentava o artigo 85, §10, do Código de Processo Civil ao prever que "nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo".

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - RECONHECIDA - SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973 - PRAZO SUPERIOR AO DO DIREITO MATERIAL - PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO - DESNECESSIDADE - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - OBRIGAÇAO DO EXECUTADO. Orienta o STJ que Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). (REsp 1604412/SC). A prescrição intercorrente independe de intimação pessoal para dar andamento ao processo. Mesmo sendo possível o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, é necessário o prévio contraditório não para que a parte promova, extemporaneamente, o andamento do processo, mas para assegurar a oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição. (AgInt no REsp 1712017/SP). A extinção do processo de execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, em virtude da ausência de localização de bens, não autoriza a fixação de honorários advocatícios em favor do executado. Hipótese em que o princípio da causalidade deve ser aplicado em benefício do credor, que já é prejudicado pelo não cumprimento da obrigação. (AgInt no AREsp 1630885/MS). (TJMG - Apelação Cível 1.0317.03.027480-5/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/06/2020, publicação da súmula em 24/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030, II DO CPC/15. JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. TEMA 566. RESP N.º 1.340.553/RS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. No Recurso Especial n.º 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que não havendo a citação do devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n.º 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Considerando que o prazo do art.40 se inicia no primeiro momento em que constatada a ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, há que ser reconhecida a prescrição intercorrente quando, transcorridos mais de 5 (cinco) anos, ainda que interrompidos por períodos de suspensão, não foi possível satisfazer a execução, sendo irrelevante que nesse período a exequente tenha envidado todos os esforços necessários na tentativa de satisfação do crédito tributário. A retratação do acórdão em razão da ocorrência da prescrição intercorrente não afasta a aplicação do princípio da causalidade para fins de fixação dos ônus da sucumbência, se a prescrição se deu por ausência de localização de bens penhoráveis (STJ). Em juízo de retratação, dar provimento ao recurso de apelação, mantido o ônus da sucumbência. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.09.726139-0/001, Relator(a): Des.(a) Albergaria Costa , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/05/2020, publicação da súmula em 07/07/2020)

"A desistência da execução pelo credor motivada pela ausência de bens do devedor passíveis de penhora, em razão dos ditames da causalidade, não enseja a condenação do exequente em honorários advocatícios. Nesse caso, a desistência é motivada por causa superveniente que não pode ser imputada ao credor. Ex: Pedro foi condenado a pagar R$ 100 mil em favor de João. O credor ingressou com cumprimento de sentença. O devedor não pagou espontaneamente o débito. Não foram localizados bens penhoráveis de Pedro. Diante disso, o credor requereu a desistência da execução. O juiz irá homologar o pedido de desistência, julgando extinto o feito sem resolução do mérito (art. 485, VIII, do CPC/2015) e não condenará o credor ao pagamento de honorários advocatícios." (STJ. 4ª Turma. REsp 1675741-PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 11/06/2019) (Info 653).

De igual maneira, quando se reconheceu a prescrição intercorrente, como no presente caso.

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA REFORMA PARA PIOR. 1. Cuida-se de agravo interno por meio do qual o executado, em razão da decretação da prescrição intercorrente, postula a fixação de honorários advocatícios com base no "proveito econômico obtido", isto é, o montante que deveria adimplir se a execução chegasse ao seu termo natural. 2. Consoante a jurisprudência de ambas as Turmas que compõem esta 2ª Seção, a decretação da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente. Precedentes. 3. Hipótese dos autos em que, contudo, mostra-se inviável a imputação das verbas de sucumbência à parte executada, ante o princípio da vedação da reforma para pior (non reformatio in pejus). 4. Agravo interno não provido." (AgInt nos EDcl nos EAREsp 957.460/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/02/2020, DJe 20/02/2020)

"Declarada à prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado. Por força dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação. O fato de o exequente não localizar bens do devedor não pode significar mais uma penalidade contra ele considerando que, embora tenha vencido a fase de conhecimento, não terá êxito prático com o processo. Do contrário, o devedor que não apresentou bens suficientes ao cumprimento da obrigação ainda sairia vitorioso na lide, fazendo jus à verba honorária em prol de sua defesa, o que se revelaria teratológico e absurdo. Assim, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes." (STJ. 4ª Turma. REsp 1769201/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 12/03/2019) (Info 646).

Referido entendimento foi, inclusive, positivado recentemente no artigo 921, §5º do Código de Processo Civil, com alterações realizadas pela Lei 14.195/2021, in verbis:

Art. 921, §5º do CPC: "O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição do curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.".

Alinhavada tais questões, de acordo com o julgado citado acima, acerca dos honorários advocatícios, em sendo reconhecida a prescrição intercorrente, (AgInt nos EDcl nos EAREsp 957.460) não há falar em sucumbência pelo exequente, e, por consequência, em fixação de honorários advocatícios em favor do executado.

Portanto, entende o STJ pela aplicação do princípio da causalidade em benefício do credor, que já é prejudicado pelo não cumprimento da obrigação.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar em parte a r. sentença e, afastar a obrigação das partes em arcarem com os honorários sucumbenciais em favor do patrono do executado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023